Tribunal: TJDFT
Processo: 0727732-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727732-03.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE APELADO: KATHARINNE INGRID MORAES DE CARVALHO D E S P A C H O Compulsando os autos, constato divergência entre os números constantes da guia de recolhimento e aqueles impressos no comprovante de pagamento, o que conduz à conclusão de que não restou comprovado o regular recolhimento do preparo recursal, razão por que determino que a parte agravante recolha em dobro o preparo, na forma do art. 1.007, §4o, CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de decretação da deserção do recurso. Intime-se. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora